Tribunal: TJMT
Processo: 1016508-60.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016508-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR - CPF: 284.253.161-20 (ADVOGADO), JUDITH DIAS TEIXEIRA - CPF: 015.446.912-20 (AGRAVANTE), REGINA CELIA CORTES - CPF: 388.534.261-87 (AGRAVADO), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016508-60.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JUDITH DIAS TEIXEIRA

AGRAVADA: REGINA CELIA CORTES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PERÍCIA TOPOGRÁFICA PELA PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA – ALEGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ESTABELECIDOS EM VALOR EXCESSIVO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a substituição da perícia topográfica pela prova técnica simplificada se, além de a pretensão recursal se apresentar totalmente contrária ao perseguido pela agravante, tendo em vista as inúmeras vezes em que foi requerida a produção da citada perícia, não se verificar, a princípio, a alegada desproporção do valor dos honorários periciais, estabelecido em R$ 18.000,00 para averiguar o suposto excesso de terra no imóvel arrematado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JUDITH DIAS TEIXEIRA
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
proposta por
REGINA CELIA CORTES
, indeferiu o pedido de substituição da perícia topográfica por prova técnica simplificada e determinou a intimação da executada para depositar, no prazo de 05 (cinco) dias, os valores relativos aos honorários, sob pena de preclusão.

Em síntese, sustenta a agravante que passou a respeitar o entendimento deste Tribunal, após três indeferimentos consecutivos do pedido de perícia, bem como que uma simples aferição de localização de duas arestas da divisa seria o bastante para averiguar se a sede da Fazenda Pacu, onde fora empossado o arrematante, faz ou não parte da matrícula arrematada, de nº 2.856.

Alega que os honorários periciais no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) cobrados pelo perito nomeado pelo juízo é exorbitante, uma vez que o seu assistente de perito, também engenheiro agrônomo, para desempenhar o mesmo trabalho, cobrou apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juiz singular (ID 23581955).

Sem contraminuta (ID 26419976).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da Ação de Execução (ID 8188196) que o exequente, ora agravado, é credor da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), relativa à 15 (quinze) meses de aluguéis em atraso, conforme contrato de locação assinado entre as partes.

A executada/agravante apresentou embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes e determinada a continuação da execução.

Consta que foi penhorado um lote de terras localizado no Município de Torixoréu-MT (ID 21634461), o qual foi levado à hasta pública e arrematado por Wanderlei Iderlan Perin.

Após homologada a arrematação, em 31/07/2018, e depois de reiterados pedidos da parte executada, sobreveio decisão deferindo a realização de perícia topográfica, na qual nomeou-se perito.

Tal decisão, entretanto, foi revogada em 16/05/2019, ocasião em que o douto magistrado singular
determinou o pagamento das parcelas em atraso pelo arrematante do imóvel e, com relação à imissão na posse, declarou preclusa a produção de perícia, determinando, diante do pagamento integral das parcelas, a imissão na posse do imóvel arrematado – a qual ocorreu em 02/06/2019 (ID 21634458).

Contra o referido
decisum
foi interposto o Agravo de Instrumento nº 1008432-47.2019.811.0000, de minha relatoria, sendo o recurso, entretanto, não conhecido em razão da superveniência de decisão deferindo o pedido da prova pericial requerida pela executada/agravante.

Após, o executado/embargante/agravante peticionou requerendo a substituição da perícia topográfica pela prova técnica simplificada, em razão do valor dos honorários cobrados pelo perito nomeado, que considera elevado.

Em razão do indeferimento de tal pleito, foi interposto o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Conforme se verifica da narração acima, o agravante pleiteou reiteradas vezes a produção de perícia técnica, sendo a maioria delas indeferidas e, quando deferida, somente não foi concretizada por culpa da própria recorrente, que não efetuou o pagamento dos honorários periciais, culminando na revogação da decisão.

A despeito disso, conforme acima explanado, interpôs interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que revogou a concessão da perícia topográfica, demonstrando mais uma vez que pretendia muito a produção dessa prova.

Contudo, sob o argumento de que “passou a respeitar o entendimento desse tribunal”, após o tão buscado deferimento da perícia topográfica, peticiona ao juízo requerendo a sua substituição pela prova técnica simplificada, em razão do elevado valor cobrado pelos honorários periciais.

Assim, além de a pretensão recursal se apresentar totalmente contrária ao perseguido pela agravante – podendo, inclusive, caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, § 2º, do CPC/15, tendo em vista as inúmeras vezes em que foi requerida, – não se verifica, a princípio, a alegada desproporção do valor dos honorários periciais.

Ao contrário do que a agravante tenta fazer parecer, não se trata a perícia de trabalho de pouca complexidade ou de
simples aferição de localização, mas de
atividade que requer precisão, com o emprego de georeferenciamento das áreas confrontantes e possível consulta de matrículas e registros nos órgãos competentes.

Ademais, o valor estipulado pelo perito, conforme destacado pelo r. julgador singular, encontra-se em consonância com a Tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Mato Grosso – IBAPE-MT, que prevê honorários calculados à base de R$ 300,00 por hora.

Portanto, o que se denota dos autos é que a agravante está se utilizando de todos os meios protelatórios possíveis para retardar o pagamento da dívida, não se afigurando nenhum pouco razoável a substituição da perícia topográfica pela prova técnica simplificada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020